Tribunal: TJES
Processo: 5000501-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxas
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000501-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000501-69.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DUARTE BERTULOSO - ES13554, JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289000A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
em face de decisão (cópia às fls. 65/66 do evento 04), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal de nº 0006392-61.2014.8.08.0035 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela sociedade limitada agravante.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/05 do evento 02, em síntese, a agravante alega que:
(I)
a taxa de publicidade referente ao ano de 2010 foi devidamente paga, mesmo que as guias e o cadastro estivessem em nome da empresa antiga Faé Cia Ltda., que funcionava na Av. Champagnat n. 120, Praia da Costa Vila Velha;
(II)
“
a empresa Faé Cia Ltda foi baixada no ano de 2004. Fato que remete à lógica conclusão de que no ano de 2010 não se poderia exigir taxa de publicidade de empresa baixada
” (fl. 05); e que
(III)
o cadastro municipal está equivocado, pois na Av. Champagnat n. 647 funciona uma igreja, e não o Extraplus, o que reforça a ocorrência da causa da extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para acolher a exceção de pré-executividade e, consequentemente, extinguir a referida execução fiscal.

Ante a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, no evento 07, determinei a intimação da municipalidade para apresentar contrarrazões ao agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/05 do evento 09, o ente público agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, uma vez que a empresa agravante “
esquece que o meio processual adequado é necessariamente os Embargos à Execução, haja vista que o argumento exposto exige dilação probatória
” (fl. 04).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento (evento 02, fls. 01/05) interposto por
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
em face de decisão (cópia às fls. 65/66 do evento 04), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal de nº 0006392-61.2014.8.08.0035 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela sociedade limitada agravante.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o caso envolve questões do plano fático, não sendo dado a este Julgador, de plano, resolver a lide, sob pena de estar ferindo princípios básicos do Processo Civil, tais como o contraditório e ampla defesa, devendo o devedor poder aprofundar a questão em sede de Embargos, ou outra ação de cognição mais ampla
” (fl. 66 do evento 04).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, vez que o presente recurso foi interposto contra decisão proferida no processo de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e foi observada a regra do artigo 1.017 do CPC em relação à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A exceção de pré-executividade cuida de mecanismo de defesa cabível no caso de a matéria arguida ser cognoscível de ofício pelo magistrado e não demandar dilação probatória, consoante preconiza o enunciado da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

As principais características desse instituto são as seguintes: “
a) atipicidade: não há regramento legal a respeito do tema; b) limitação probatória: somente as questões que se podem provar documentalmente poderiam ser alegadas; c) informalidade: a alegação poderia ser feita por simples petição
”
[2]
.

Nesta hipótese, percebe-se que a certidão de dívida ativa nº 2013/14533 (evento 04, fls. 03/04) concerne à cobrança das taxas de publicidade do exercício de 2010, referente à inscrição imobiliária nº 111-0 e ao contribuinte de nº 354670, tributos que possuíam o valor original total de R$ 1.845,87 (mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Conquanto a agravante tenha colacionado comprovantes de recolhimentos (fls. 16/17 do evento 04) de quantias idênticas às cobradas pela autoridade fazendária municipal, e demonstrado por meio de mapas (fls. 02/04 do evento 03) e de comprovante de inscrição e situação cadastral da Receita Federal (fl. 01 do evento 03) que funciona na Av. Champagnat, nº 120, Praia da Costa, Vila Velha/ES, não é possível aferir o efetivo pagamento dos montantes cobrados pelo ente público.

Impende destacar que as guias que foram pagas dizem respeito à inscrição 1124-0, logo, distinta daquela indicada na CDA impugnada pela agravante, situação que coloca em xeque se efetivamente foi pago o crédito tributário objeto da execução fiscal de origem.

Além disso, considero que a semelhança entre as importâncias em questão cobradas pelo ente público não clarifica que houve exigência em duplicidade, mormente ao sopesar a base de cálculo da taxa de publicidade prevista no artigo 252 da Lei Municipal nº 3.375/97.

Acrescente-se, ainda, que as guias adimplidas foram direcionadas à empresa Faé & Cia Ltda. e que a agravante somente comprovou que uma filial daquela foi baixada na Receita Federal no ano de 2004 (fl. 59 do evento 04), porém, sem precisar a localização do estabelecimento que foi extinto.

Nesse contexto, mesmo que exista identicidade entre o endereço para o qual foi encaminhada a cobrança das taxas de publicidade quitadas em 22 de março de 2010 e o que abriga o supermercado Extraplus, entendo que as alegações da recorrente não podem ser averiguadas de plano, e sim exigem exame probatório mais aprofundado. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TCDL. R. DECISÃO A QUO REJEITANDO, LIMINARMENTE, EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

I- Alegação de extinção do crédito tributário em razão de quitação, eis que canceladas as inscrições imobiliárias nºs 3026683-7 e 0443681-2, referentes, respectivamente, às Áreas A e B do imóvel situado à Rua Francisco de Souza Mello, reunidas em nova inscrição imobiliária nº 2985941-0 a partir do ano de 2006. Extinção do crédito em virtude do pagamento configura questão preclusa, objeto de R. Decisum que rejeitou anterior Exceção oposta pelo Agravante, confirmada por esta C. Câmara. II-De outro lado, a Pré-Executividade só é admissível para o exame de matéria de ordem pública, ou seja, a existência de vícios apreciáveis de ofício pelo julgador.
Na Exceção de Pré-Executividade deve ser demonstrada de pronto a inviabilidade da pretensão executiva, diante dos estreitos limites da aludida via, que não autoriza dilação probatória, ainda mais em se tratando de questões relacionadas à quitação, impugnada pelo Exequente, e a alterações na inscrição imobiliária. III-Matéria preclusa que, além disso, demanda dilação probatória e, por conseguinte, incompatível com a via da Exceção de Pré-Executividade.
Precedentes. R. Decisum que não merece reparo. Não conhecimento do Recurso. (TJRJ; AI 0055277-06.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho; DORJ 11/12/2017; Pág. 295)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, matérias suscetíveis de serem apreciadas de ofício, isto é, de ordem pública ou arguidas pela própria parte sem a necessidade de dilação probatória.
Evidenciado que as alegações da parte devedora demandam dilação probatória, sobretudo porque os documentos colacionados aos autos não são hábeis a comprovar, de plano, a quitação integral do débito, objeto da execução, impõe-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
(TJMG; AI 0998617-06.2018.8.13.0000; Sete Lagoas; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 20/02/2019; DJEMG 28/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

[1]
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

[2]
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 812.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A alegação de quitação das taxas de publicidade não foi comprovada de plano pela agravante/excipiente, já que não é possível aferir - sem dilação probatória - se as guias adimplidas concernem ao tributo inscrito na certidão de dívida ativa nº 2013/14533.
2.
A exceção de pré-executividade é o mecanismo de defesa do contribuinte para invocar matérias de ordem pública ou que não demandem dilação probatória, o que não ocorre neste caso, que exige um exame de maior profundidade acerca dos pagamentos alegados.
3.
Recurso conhecido e improvido

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.